Tribunal: TJPA
Processo: 0000038-85.2014.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000038-85.2014.8.14.0024

APELANTE: VALDINEI CARDOSO CAMPOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº

0000038-85.2014.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO:
Apelação Criminal

COMARCA: Itaituba

APELANTE:
Valdinei Cardoso Campos

ADVOGADO(A):

Defensoria Pública Estadual

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADO
R
DE JUSTIÇA: Dr
.

Hezedequias Mesquita da Costa
.

RELATOR:
Desembargador

Leonam Gondim da Cruz Júnior

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. LATROCINIO E CORRUPÇÃO DE MENOR. REQUERIDA DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO DENUNCIADO, EM RELAÇÃO AO CRIME DESCRITO NO ART. 244-B DO ECA, EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. TESE PROCEDENTE.
Extinta a punibilidade do recorrente, em relação ao delito de Corrupção de Menor, por ser constatado a ocorrência do instituto da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa.
PRETENDIDA ABSOLVIÇAÕ DO APELANTE POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA DO CRIME DE LATROCÍNIO. IMPROCEDÊNCIA.
Provado nos autos a autoria do crime em questão atribuído ao recorrente. Depoimento de policiais que efetuaram a prisão do réu que corroboraram o depoimento de testemunha ocular prestado ainda em sede inquisitiva.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Julgamento realizado aos dezoito de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Valdinei Cardoso Campos
, por meio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/Pa, que o condenou
à pena de 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de 23 dias multa,
pelo cometimento do crime descrito no art. 157, § 3º, II, do CPB e art. 244-B do ECA
, devendo ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia que

no dia 30 de dezembro de 2013, a vítima ADÃO CUSTODIO, conhecido como "Adãozinho", que estava bebendo em um bar localizado no bairro União, Distrito de Miritituba/PA, o qual também estava bebendo e aparentava já estar embriagado, saiu do bar e foi em direção à casa do apelante. Esclarece a peça ministerial que o acusado, na companhia de seu primo menor de idade, pediram dinheiro para a vítima, tendo esta respondido que não possuía dinheiro algum, mas, mesmo assim, o acusado passou a mexer nos bolsos da vítima, momento em que o adolescente D.C.C se aproximou com um pedaço de pau e desferiu um golpe na cabeça da vítima, fazendo com que esta caísse no chão. Em seguida, o acusado pegou a carteira da vítima e a revistou, mas não achou dinheiro algum. Após o fato, saíram dali em direção às suas casas.

Por volta das 06h30min, a Polícia Militar foi acionada, para atender uma ocorrência, em que o vigia da Escola Integração havia informado sobre a existência de um corpo, sendo constatado pelos policiais militares tratar-se do nacional Adão Custódio, o qual estava com golpes no pescoço e cabeça, sendo que após receberem informações, diligenciaram até a casa do recorrente, onde após revista no local localizaram uma faca suja de sangue em cima da cama de Valdinei, sendo também encontrado no local

02 (dois) cartuchos carregados e 01 (um) deflagrado, cal. 36.

Em entrevista informal com a testemunha Antônio, os policiais militares tomaram ciência que o acusado e seu primo trajavam camiseta vermelha e camiseta roxa, tendo a primeira sido localizada estendida no varal da residência do acusado e a outra jogada dentro do buraco do sanitário. Na ocasião, foi apreendida a camiseta de cor vermelha.

Instruído e julgado o feito, o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade acima exposta.

Inconformado com a decisão condenatória, foi interposto recurso de apelação
.

Nas razões apresentadas, ID 6427881,
este postula sua absolvição, por entender que as provas trazidas ao processo são demasiadamente frágeis para sustentar um édito condenatório, requerendo também a declaração de prescrição em relação ao delito de corrupção de menor a que foi condenado.

Em contrarrazões
, o representante do Ministério Público manifesta-se pelo provimento parcial do recurso, tão somente para que seja reconhecida a prescrição em relação ao delito de corrupção de menor.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, opina pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para que seja reconhecida a prescrição retroativa do crime de corrupção de menor

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas.

DA PRESCRIÇÃO LEVANTADA EM RELAÇÃO AO DELITO DESCRITO NO ART. 244-B DO ECA

O crime
tipificado no art. 244-B da Lei nº j8069/90
, gerou a pena concreta e individualizada de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 dias multa.

O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, pelo que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação.

O art. 109, V, do Código Penal, estabelece o prazo prescricional de 04 (quatro) anos,
e o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
, caso dos autos.

O crime praticado pelo Apelante ocorreu em 30/12/2013
e a peça acusatória foi recebida em
19/05/2014
(ID
6427613
).

A sentença condenatória foi proferida em
28/04/2021

(ID
6427863
).

Desta forma, buscando-se a data do rcebimento da denúncia ministerial (
19/05/2014
- ID
6427613
) e a data da prolação da sentença condenatória
(
28/04/2021

- ID
6427863
),
percebe-se que o prazo prescricional de 04 (três) anos referente a esse delito transcorreu
in totum
em
20/05/2018
, razão pela qual o Estado perdeu seu
jus puniendi,
em relação a esse crime praticado pelo Recorrente.

Motivo este que
, julgo extinta a punibilidade do Réu
VALDINEI CARDOSO CAMPOS
,
quanto à imputação do crime constante no
art. 244-B da Lei nº 8069/1990
, em face da ocorrência da prescrição, em sua modalidade retroativa (art. 110 c/c art. 109, V, do Código Penal)

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE LATROCÍNIO
.

Pretende o apelante sua absolvição da conduta de latrocínio que lhe foi imputado, por entender inexistente provas nos autos para fundamentar um decreto condenatório.

Em que pese a irresignação do apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que a presente tese esposada neste tópico não merece prosperar, já que as provas contidas neste processo são firmes e contundentes para ensejar um decreto condenatório,
senão vejamos
:

As testemunhas, policiais militares, CIONE DO SOCORRO NAZARÉ DE SOUZA e CLINTON MARQUES BENTES, disseram em juízo, que
foram acionados com a informação de que haveria um corpo em frente a uma escola; que se deslocaram ao local e lá chegando averiguaram tratar-se da vítima conhecida como “Adãozinho”; que havia uma testemunha dos fatos; que essa testemunha era Antônio; que Antônio ia passando e foi convidado pelo denunciado e seu primo menor de idade para assaltarem a vítima; que disseram que a vítima teria dinheiro, pois havia acabado de vender uma casa; que Antônio não aceitou; que que o apelante e seu primo deram uma paulada na vítima e somente depois perceberam que esta não tinha dinheiro; que Antônio estava com medo de depor, mas relatou os fatos aos policiais; que o denunciado e seu primo já eram contumazes em práticas delitivas; que os mesmos andavam armados com faca.

Na fase inquisitiva, a testemunha ANTÔNIO BORGES CANUTO FILHO, esclareceu
à autoridade policial o desenrolar da ação criminosa, enfatizando que o recorrente, na companhia de seu primo, menor de idade, foram os autores do crime de latrocínio que vitimou o nacional conhecido como “Adãozinho”, conforme ID 6427612, pág. 06.

O recorrente negou a prática do crime em questão
.

Apesar da negativa de autoria do apelante, entendo que por tudo que se mostrou nos autos, a pretensão absolutória se tem como infrutífera, pois provado claramente a autoria do recorrente no crime em estudo, tendo inclusive os policiais militares que procederam a prisão do denunciado corroborado, em juízo, tudo aquilo que foi dito pela testemunha ocular Antônio Borges, que reconheceu o denunciado como sendo um dos autores do crime, sem qualquer sombra de dúvida.

Além do que, em crimes dessa natureza, que se dão de forma clandestina, a palavra de testemunha ocular, reforçada em juízo pelo depoimento dos policiais que efetuaram a prisão do recorrente tem relevante valor para fundamentar um decreto condenatório.

Logo, vejo que a autoria delitiva foi de forma clara provada nos autos, devendo então a condenação permanecer in totum, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do parecer ministerial,
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
tão somente para extinguir a punibilidade do recorrente em relação ao crime de corrupção de menor, descrito no art. 244-B, do ECA, em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação a este delito, na sua forma retroativa, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargador

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 01/04/2024